Tribunal: TJBA
Processo: 0000480-21.2010.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000480-21.2010.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSETE FIGUEIREDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, fixando indenização em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à necessidade de majoração da indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome da autora em órgão de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

4. A fixação do valor deve observar razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a gravidade da restrição, sua duração e o porte econômico da ré.

5. O valor arbitrado na origem é insuficiente diante das particularidades do caso, impondo-se sua elevação para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável, cujo valor deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a majoração quando fixado de forma irrisória frente às circunstâncias do caso e às condições econômicas das partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8006218-89.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 25.08.2020; TJ-BA, APL nº 8032908-58.2020.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 08.09.2020; TJ-BA, APL nº 0510874-08.2019.8.05.0001, Rel. Des.
Ivanilton
Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 03.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
0000480-21.2010.8.05.0225,
figurando como apelante
JOSETE FIGUEIREDO DE SOUZA
e apelado
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .